Tribunal: CARF
Processo: 10525.720613/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10525.720613/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.080 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ANTARES MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA
O termo inicial do prazo decadencial somente surge com o primeiro dia do
exercício seguinte ao término do prazo de validade do Ato Concessório,
acrescido de 30 dias, se a exportação estiver dentro de uma das condições de
fruição do Regime
PERÍCIA:
NÃO
FORMULAÇÃO
DOS
QUESITOS
-
INDEFERIMENTO.
Descumprimento do mandamento Art. 16 -INC IV do Decreto: 70.235/76: As
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados.
JUROS MORATÓRIOS - POSSIBILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Conforme previsão da Súmula no 4 do
CARF.
OBRIGAÇÕES
PARA
BENEFICIO
DO
DRAWBACK
-
COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
Apenas serão aceitos registro e exportação devidamente vinculados aos Atos
Concessórios, e que contenham a informação de que se referem a uma
operação de "DRAWBACK".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência/prescrição e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10525.720613/2012-43
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720613/2012-43

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Paulo Régis Venter
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-44.518 - 1a
Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 07/08/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 14), protocolado na DRF – PASSO FUNDO/RS,
em 04/10/2012, notificado ao interessado em 22/10/2012 (fls.85) em face do
descumprimento das normas relativas ao Drawback Suspensão, no valor total igual a
R$ 15.016,58, discriminado segundo Tabela 1, abaixo:

Tabela 1

PRINCIPAL
JUROS DE MORA
MULTA DE OFÍCIO
Imposto de Importação
5.594,27
2.548,04
4.195,70
IPI - vinculado
1.214,52
553,16
910,89
Valor Total:
15.016,58

Segundo relato da fiscalização (fls.15 a 31), foram objeto de auditoria 3 (três) Atos
Concessórios - AC -, tendo havido constatação de infrações naqueles discriminados na
Tabela 2 (infrações verificadas na Tabela 3):
Tabela 2
DI
REGISTRO DI - fls.
ATO
CONCESSÓRIO
REGISTRO -
AC
VALIDADE-
AC
AC - fls.
07/1323802-4
28/09/2007 42 a 43
20070061823
01/10/2007
30/09/2009
37 a 41
08/1001097-0
03/07/2008 64 a 65
22080038085
04/07/2008
29/06/2010
57 a 63

Tabela 3

DI

ATO
CONCESSÓRIO
RE com código de
enquadramento alterado após
averbação (de 80.000 para
81.101)
Exportação de parte das
mercadorias importadas ao
amparo do Regime
07/1323802-4
20070061823
X
X
08/1001097-0
22080038085

X

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720613/2012-43

Em 21/11/2012, o interessado apresentou sua impugnação (fls.87 a
93), aparentemente por meio de seu diretor (comparando-se as assinaturas firmadas à
fls.93 e à fls.36), tendo alegado, em síntese:
a) que já teria ocorrido a prescrição para parte dos valores lançados,
mas sem indicar quais créditos estavam nessa situação;;

b) que, relativamente aos RE que tiveram seus enquadramentos de
código de operação alterados após averbação, alegou que teria sido um equívoco de
um funcionário inexperiente, mas que a exportação teria efetivamente ocorrido;
c) que a comprovação das exportações poderia ser realizada "mediante
uma perícia técnica contábil, realizada na Empresa/Autuada, o que desde já se requer"
(fls. 92, primeiro parágrafo). Essa perícia também poderia calcular o que seria
efetivamente devido, após a compensação citada à fls.96, terceiro parágrafo;
d) que, nos cálculos da autuação, não foi abatido "o imposto que seria
pago na venda da mercadoria no mercado interno, já que no estoque não restou tais
mercadorias" (fls.92, terceiro parágrafo);
e) que a "exigência relativa aos juros de mora é improcedente, por
dois fundamentos: inexistir mora, eis que o lançamento é feito nesta data e; por
carecer de indexador aplicado de fundamentação legal apropriada ao caso fático"
(fls.92, penúltimo parágrafo).
Nos pedidos, demandou pela procedência da impugnação e reiterou "o
pedido de prova pericial para a demonstração do que antes foi alegado e identificado,
indicando como assistente técnico da impugnante seu contador" (fls.93).

É o relatório.
A recorrente foi cientificada da decisão em 03/10/2019 (fl. 132), tendo a recorrente
protocolou recurso voluntário em 28/10/2019, fls 136 e seguintes.
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “(...)da impossibilidade de exercício do
amplo direito de defesa; Pugnou também pela prescrição/decadência; da necessidade de reforma do
acórdão – erro material.”

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720613/2012-43

Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário. Preliminares:
Da preliminar arguida pelo impetrante do Recuso, trata do instituto de ordem
publica da decadência. Embora que no recurso, o impetrante tenha tratado como um único
instituto, tanto a Prescrição como a Decadência, quando no tópico 5.0 assim escreveu:
“Prescrição/Decadência” sendo este tratamento uma inovação doutrinária.
A Fiscalização efetuou o lançamento tributário ora questionado, para constatar a
falta de adimplemento dos compromissos assumidos para os seguintes Drawback suspensão
comum: Ato Concessório número 20070061823 validade 30/09/2009; Ato Concessório número
20070082235 validade 25/06/2008 e Ato Concessório número 20080038085 validade
29/06/2010.
Como se observa pelas datas de validade de cada ato concessório, a fiscalização
apenas poderia apontar destinação interna das mercadorias, após o prazo estabelecido e acordado
em cada Ato de concessão. Por isso não há o que se argumentar que a decadência atingiu ou
fulminou o Direito da Fazenda Pública realizar o devido lançamento tributário.
Façamos um ensaio por suposição, um Ato de Concessão de Drawback se
concedidos por um prazo de 5 anos, e por caso não viesse a ser cumprido, nenhuma penalidade
existiria, caso se adotasse o raciocínio proposto pelo impetrante deste Recurso.
O ato normativo que rege o tema, Drawback Suspensão, está no Decreto no
6.759/2009 - Art. 390 – Inc. I e alína “c”, in verbis:

Art. 390. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de
ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
concessório, ou que sejam empregadas em desacordo comeste, ficam sujeitas aos
seguintes procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do
prazo fixado para exportação: (grifos nossos)
(...)
c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento dos
tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos; ou
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720613/2012-43

Como visto acima não o que se falar em decadência do direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário.
Superadas as Preliminares, passaremos analisar, o pedido de reforma do acórdão
proferido pela DRJ. Nos seguintes termos requerido:
Não se oportunizou a correção do erro por meio de mera regularização do código
lançado, restando demonstrado que a recorrente, diante da ocorrência de equívoco,
quanto ao preenchimento do código no Siscomex, não obteve benefício escuso ou
defeso em lei, razoável oportunizar à empresa recorrente a alteração dos Registros de
Exportação, vinculando-os ao Ato Concessório para que seja regularizada a sua
situação fática/documental.

Este pedido querer o direito espontaneidade na correção da falta de comprovação
do acordo firmado para Drawback.
Este pedido não encontra amparo em nenhum ato normativo legal. O tema da
espontaneidade é tratado no CTN em seu Art.138 e Parágrafo Único, in verbis:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração. (grifos nossos)

No que concerne à aplicabilidade dos juros de moratórios, é matéria pacífica que
foi objeto da Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Em relação a comprovação do compromisso do Ato Concessório do Drawback
Suspensão, não houve comprovação nos seguintes Atos: 20070061823 (apenas neste ocorreu
retificação da RE) e 22080038085, conforme tabelas abaixo, constantes do acórdão proferido
pela DRJ:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720613/2012-43

Segundo relato da fiscalização (fls.19 a 35), foram objeto de auditoria 3 (três) Atos
Concessórios - AC -, tendo havido constatação de infrações naqueles discriminados
na Tabela 2 (infrações verificadas na Tabela 3):
Tabela 2
DI
REGISTRO DI - fls.
ATO
CONCESSÓRIO
REGISTRO -
AC
VALIDADE-
AC
AC - fls.
07/1323802-4
28/09/2007 42 a 43
20070061823
01/10/2007
30/09/2009
37 a 41
08/1001097-0
03/07/2008 64 a 65
22080038085
04/07/2008
29/06/2010
57 a 63
Tabela 3

DI

ATO
CONCESSÓRIO
RE com código de
enquadramento alterado após
averbação (de 80.000 para
81.101)
Exportação de parte das
mercadorias importadas ao
amparo do Regime
07/1323802-4
20070061823
X
X
08/1001097-0
22080038085

X

Para comprovação do Ato Concessório no 20070061823 tiveram duas RE
desconsideradas em sua comprovação, foram as seguintes RE: números 07/1751659-001 e
07/1750526-00, pelo fato das mesmas terem seu código de enquadramento de operação
modificado após a averbação (modificado de código 80000 — exportação comum para código
81101 — drawback).
A retificação após averbação do registro de exportação RE, é vedado pela Portaria
SECEX n° 33/2007 ART. 131 – parágrafo 2o, como pode se observar na transcrição do referido
dispositivo legal, in verbis:

“Art. 131. Na modalidade suspensão, as empresas deverão comprovar as
importações e exportações vinculadas ao regime, por intermédio do módulo
específico de Drawback do Siscomex, no prazo de até 60 (sessenta) dias
contados a partir da data limite para exportação.
§ 1o As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do SISCOMEX
deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório.
§ 2o. Não será permitida a inclusão de AC no campo 24, bem como no campo 2-
a de código de enquadramento de drawback, após a averbação do registro de
exportação, exceto nas operações cursadas em consignação. (grifos nossos)
§ 3o Poderão ser admitidas alterações, solicitadas no Siscomex e por meio de
processo administrativo, para modificar dados constantes do campo 24, desde
que mantido o código de enquadramento do drawback.”(NR)

A possiblidade de alguma retificação após registro da RE fica restrita a erros
formais tipo: a quantidade era para ser expressa em pecas, mas saiu metros, por exemplo. A
seguir, logo abaixo, citaremos trechos do Relatório Fiscal, onde descreve a impossibilidade para
que aja a correção do código da exportação comum para exportação drawback, pelo fato de
impossibilitar a conferencia da carga que está sendo exportada, visto que que após a emissão da
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720613/2012-43

RE os matérias/produtos já se encontram no interior do veículo/meio que será usado pra
transporte, podendo ser navio, avião ou veículo terrestre.

“É importante salientar que a exigência do correto código de operação no RE
quando do despacho para exportação não é meramente burocrática, pois é esse
código que determina o tratamento a ser dado à exportação pelos sistemas do
comércio exterior e pelo controle aduaneiro.’
No caso da exportação sob o regime de drawback os controles são mais
rígidos, ocorrendo a conferência física da mercadoria exportada. É uma
decorrência do princípio da vinculação física, que exige que todos os insumos
importados com suspensão de tributos por força de um determinado ato
concessório sejam obrigatoriamente, e tão somente, utilizados nas exportações
vinculadas àquele mesmo ato. E exportação comum -código 80000, dispensa
esse procedimento.” (grifos nosso)

As discrepâncias encontradas neste outro Ato Concessório 22080038085 houve
divergências nas quantidades efetivamente exportadas, em confrontação com a quantidade de
alocação das peças em cada unidade de “produto acabado” efetivamente exportados com a
indicação drawback suspensão. Logo abaixo transcreverei, trechos do Relatório Fiscal,
mostrando como foram calculadas as divergências:

Em relação à vinculação física das mercadorias importadas com suspensão de
tributos, verificamos que foram importados sob o benefício de Drawback 186.800
unidades de mini dobradiças para serem agregadas a 748 unidades de móveis
diversos.
Ocorre que, conforme levantamento contido na planilha em anexo referente a este ato
concessório, foi constatado que foram efetivamente utilizadas no processo produtivo
apenas 6.354 unidades de dobradiças nas 748 unidades de móveis exportados.
O levantamento foi feito levando em consideração cada tipo de móvel exportado
(conforme descritos nos REs), visto que as dobradiças se prestam a integrar móveis
que contenham portas, sendo utilizadas 3 unidades de dobradiças para cada porta.
É sabido que em qualquer processo produtivo ocorrem perdas de matéria prima.
Sendo assim consideraremos um percentual de 10% de perdas nas dobradiças
efetivamente utilizadas, percentual que entendemos aceitável.
Desconsideraremos para comprovação do compromisso de exportar deste Ato
Concessório a RE de número 07/1751659-001 e RE 07/1750526-001 ( que tiveram seu
código de enquadramento alterado após averbação).
Assim, somando o total de perdas admitidas pela fiscalização (que corresponde a 635
unidades de dobradiças) com aquelas efetivamente utilizadas na fabricação dos
produtos constantes na RE de número 09/0936968-002, visto que as demais REs desta
ato concessório foram desconsideradas ( 635 + 1110), chegaremos à quantidade total
de 1745 unidades de dobradiças efetivamente utilizadas no processo produtivo das
mercadorias exportadas e que puderam ser vinculadas a este Ato Concessório
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720613/2012-43

específico, o que representa apenas 1,00% dos insumos importados com suspensão de
tributos.
Tendo sido comprovada parcialmente o cumprimento das obrigações assumidas no
Ato Concessório supra, consideramos a contribuinte parcialmente inadimplente
relativamente a essas obrigações.
Estando o contribuinte parcialmente inadimplente e não tendo sido os tributos
correspondentes a esses insumos espontaneamente recolhidos até a presente data,
devem os mesmos serem exigidos através de Auto de Infração, acrescidos de multa de
ofício e juros, os quais estão expressos no próprio Auto, cujo valor tributável foi
utilizado o percentual de 99% do valor original da importação, tendo em vista o que
foi dito nos parágrafos anteriores.

Ato Concessório número 20080038085:
Neste Ato foram importados sob o benefício de Drawback 180.000 unidades de mini
dobradiças e 16.000 unidades de corrediças slim para serem agregadas a 1.402
unidades de móveis diversos.
Ocorre que, conforme levantamento contido na planilha em anexo referente a este ato
concessório, foi constatado que foram efetivamente utilizadas no processo produtivo
apenas 7.381 unidades de dobradiças e 8.068 unidades de corrediças slim nas 1.402
unidades de móveis exportados.
O levantamento foi feito levando em consideração cada tipo de móvel exportado
(conforme descritos nos REs), visto que as dobradiças se prestam a integrar móveis
que contenham portas, sendo utilizadas 3 unidades de dobradiças para cada porta e
no caso das corrediças, estas são utilizadas duas unidades em cada gaveta.
É sabido que em qualquer processo produtivo ocorrem perdas de matéria prima.
Sendo assim consideraremos um percentual de 10% de perdas nas dobradiças
efetivamente utilizadas, percentual que entendemos aceitável.
Assim, o total de perdas admitidas por esta fiscalização corresponde a 738 unidades
dobradiças e, somando-se àquelas efetivamente utilizadas, chegaremos à quantidade
total de 8.119 unidades de dobradiças efetivamente utilizadas no processo produtivo
deste Ato Concessório específico, o que representa apenas 4,51% dos insumos
importados com suspensão de tributos.
No caso das corrediças, também admitiremos um percentual de perda de 10%, o que,
somadas às efetivamente agregadas ao produto exportado, totalizam 8.874 unidades
de corrediças utilizadas, o seja, 55,46% dos insumos importados com suspensão de
tributos.
Tendo sido comprovada parcialmente o cumprimento das obrigações assumidas no
Ato Concessório supra, consideramos a contribuinte parcialmente inadimplente
relativamente a essas obrigações.
Estando o contribuinte parcialmente inadimplente e não tendo sido os tributos
correspondentes a esses insumos espontaneamente recolhidos até a presente data,
devem os mesmos serem exigidos através de Auto de Infração, acrescidos de multa de
ofício e juros, cálculos, este, expressos no próprio auto de infração cujo valor
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720613/2012-43

tributável foi utilizado um percentual de 95,49% sobre o valor original da adição 001
e 44,54% sobre o valor original da adição 002, considerando o que foi dito nos
parágrafos anteriores.

O Auto de Infração foi exaustivamente embasado/fundamentado, ao passo que e a
defesa realizada pelo recorrente, foi apenas em linhas gerais não trazendo nenhum documento
probante ou esclarecimentos concisos para refutar a autuação sofrida.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de prescrição/decadência, e no
Mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital